Tribunal: TJDFT
Processo: 0731488-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731488-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE EDSON DE MELO FERREIRA LEITE IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA LEITE, preso em 15/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 39891892). A impetrante alega que a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que a abordagem policial ocorreu próxima à residência do paciente, o qual não portava qualquer material ilícito, de maneira que a droga apreendida foi encontrada após busca realizada na sua casa sem autorização do morador e sem o respectivo mandado judicial. Afirma que os agentes de polícia não realizaram diligências prévias e que o paciente foi abordado apenas porque estava na companhia de Anderson Nascimento Rodrigues, no interior de seu veículo, onde foram encontradas porções de drogas em busca veicular ilegal. Argumenta que a motivação da decisão que decretou a prisão preventiva foi genérica, com base apenas na quantidade da droga apreendida, fundamento inidôneo para embasar a medida extrema. Aduz ser o paciente primário, inexistindo elementos concretos a indicar que ele se furtará à aplicação da lei penal ou que representa perigo à ordem pública. Destaca que as provas obtidas ilicitamente não são hábeis a embasar a manutenção da prisão preventiva do paciente. Requer o deferimento da liminar, para que seja determinado o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pede a concessão da liberdade provisória e a expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, para se confirmar a liminar (ID 39511777). A inicial veio acompanhada de documentos (ID 39891891). É o breve relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a prisão em flagrante é ilegal, pois nada foi encontrado em poder do paciente, sendo que os agentes de polícia entraram em sua residência sem autorização do morador ou de mandado judicial, não realizaram diligências prévias e o paciente somente foi abordado após sair do veículo de Anderson, alvo de notícias e outras investigações sobre tráfico de drogas na região da Asa Norte. Alega que a busca veicular também foi ilegal e que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva tem motivação genérica e abstrata. No tocante ao auto de prisão em flagrante, tem-se que a autoridade coatora o considerou “formal e materialmente válido”, e a prisão não ostenta ilegalidade (ID 39891892) Constam do Auto de Prisão em Flagrante no 468/2022-2aDP (ID 39891893) declarações de agentes da Polícia Civil no sentido de que, em diversas notícias de tráfico de drogas em uma invasão da Asa Norte, conhecida como Chacrinha, na altura da SGAN 611, apontava-se a pessoa de Anderson Nascimento Rodrigues, alcunha “Mofado”, como um dos principais traficantes no local. Na data da prisão, por volta de 14h30min, a equipe policial acompanhou um veículo Chevrolet/Prisma, placa JHT3914, conduzido por Anderson, que estacionou em via pública na QNN 24/26, da Ceilândia. Em seguida, um indivíduo do sexo masculino, posteriormente qualificado como José Edson de Melo Ferreira Leite, ora paciente, entrou no veículo pela porta do passageiro e lá ficou por alguns minutos. Quando o passageiro abriu a porta e saltou do carro, foi abordado pelos policiais. No entanto, o indivíduo não atendeu as ordens e demonstrou resistência física, necessitando ser algemado. Com José Edson foi encontrada a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e com Anderson foi encontrado no chão abaixo do veículo, grande massa de maconha do tipo “skunk” enrolada em papel filme. Em face das suspeitas de que a droga teria sido entregue a Anderson pelo paciente, os policiais se dirigiram até a sua residência que ficava próxima ao local da abordagem e lá encontraram grande quantidade de entorpecente, sendo dois tijolos de maconha prensada, no interior de uma bolsa preta que estava em um guarda-roupas. Em uma gaveta do mesmo móvel, foram localizadas três porções de maconha, sendo dois tabletes de “skunk” e um de maconha prensada. Além disso, os policiais encontraram no armário da cozinha dois tabletes, um de “skunk”, outro de maconha prensada, duas balanças de precisão, facas com resquícios de maconha, envelopes plásticos do tipo Ziplock e um rolo de filme plástico. Também foi localizada a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais. Como visto, não há, em um primeiro momento, indícios de ilegalidade na prisão em flagrante do paciente. A uma, porque o veículo do qual ele saiu era de Anderson e o entorpecente foi encontrado no chão, abaixo do automóvel, e não em seu interior, pois, segundo informado por um dos policiais, aparentemente Anderson jogou a droga fora do veículo quando viu que seria abordado, não havendo se falar em irregularidade na busca veicular. A duas, porque havia fundadas suspeitas de que José Edson adentrou no automóvel de Anderson para lhe vender ou dele comprar drogas. E, por último, porque a entrada no domicílio do paciente foi justificada pelas fundadas suspeitas de que ocorria, em seu interior, situação de flagrante delito, o que, de fato, se confirmou. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO) definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. No caso, portanto, não há indícios de ilegalidade na busca veicular ou domiciliar, a justificar o trancamento das investigações ou eventual ação penal, vez que a situação flagrancial se confirmou. Assim, não há que se cogitar de provas obtidas ilicitamente ou de trancamento do processo, porquanto este constitui medida excepcional, admitido, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria. Afastadas essas alegações, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Da descrição fática acima, aliada ao Laudo de Exame Preliminar (ID 39891897) que concluiu pela presença da substância Tetraidrocanabidiol – THC nas porções apreendidas com massa líquida de mais de 1,5Kg, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), vez que o paciente, ouvido na delegacia de polícia, admitiu que, por estar passando por dificuldades financeiras, passou a revender drogas há aproximadamente três meses e que, no dia dos fatos, estava vendendo o entorpecente para Anderson. Afirmou ter adquirido a porção de “skunk” apreendida pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a revendido para Anderson pela quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Na oportunidade, também confirmou que armazenava o entorpecente em sua residência (ID 39891893 às fls. 4/5). DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou a elevada quantidade da droga apreendida, a indicar a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, haja vista a probabilidade de reiteração delitiva. A decisão está adequada e suficientemente fundamentada. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, acima mencionadas, sendo importante registrar que os policiais chegaram aos indiciados em razão de diversas notícias e pedidos de providências a respeito do tráfico de drogas na região da Asa Norte, sendo necessário maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Assim, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Diante do exposto, por não vislumbrar, por ora, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022 17:22:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator